Tribunal: CARF
Processo: 11020.720736/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720736/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.558 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
A.M.GROCK EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2010
CONEXÃO PROCESSUAL. O resultado deve ser o mesmo para se privilegiar
a segurança jurídica.
Recurso procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório

Trata-se de processo relativo à exclusão do Simples Nacional – ADE DRF/CXL no 77, de
26 de março de 2.013 (fl 132). A ciência ocorreu em 27/03/2013 (fl. 133).

Segundo o corpo do referido ADE (fl 132) a empresa foi excluída da sistemática
simplificada por ter infringido o disposto nos incisos V e VII do art. 29, da Lei Complementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720736/2013-17
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

123, de 2006, conforme despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo no
11020.720736/2013-17.

Os efeitos da exclusão foram fixados a partir de 1o/01/2010, impedindo a opção pelo
Simples Nacional nos 10 (dez) anos-calendários seguintes, conforme parágrafos 1o e 2o do art. 29
da Lei Complementar no 123, de 2006.

Nas fls. 02/22 deste processo consta Representação Fiscal para a Emissão de Ato de
Exclusão do Simples, em que se aduz que se constatou que a empresa, durante semestres, prestou
informações falsas à administração tributária, através da DIF – Papel Imune.

“As notas fiscais relacionadas nas DIF – Papel Imune existem, todavia essas notas
fiscais
NÃO CORRESPONDEM A OPERAÇÕES COM PAPEL IMUNE. Por outro lado, as
DIVERSAS
TRANSAÇÕES
COM
PAPEL
IMUNE
NÃO
ESTÃO
NELA
RELACIONADAS”.

Ainda segundo aquela Representação:
“
34. Comprovadamente a contribuinte fez importações de papel editorial e deu saída a esse
material, não as relacionando nas respectivas DIF – Papel Imune.
Omitiu informações verdadeiras e introduziu informações falsas, dificultando o controle das
transações de papel editorial pela administração tributária.
(...)
6. DA MULTA AGRAVADA
50. No nosso entendimento as condutas acima narradas demonstram que a contribuinte nunca
pretendeu destinar corretamente o papel editorial adquirido, ou seja, tendo ingressado o papel
editorial nos seus estoques todo ele era automaticamente convertido em papel comercial.
Objetivava, ao revés, obter vantagem econômica indevida através da sonegação, em tese, de
impostos. Nesse intento, planejou e executou diversas ações ilegais, em especial a elaboração e
transmissão de declarações ideologicamente falsas e a emissão de nota fiscal ideologicamente
falsa.
(...)
7. DA MULTA PELA NÃO ENTREGA DA DIF – PAPEL IMUNE
59.A Lei 11.945, de 4 de junho de 2009 em seu Art. 1o, § 4o, inciso I prevê a aplicação de multa
de 5% do valor das operações com papel imune, não inferior a R$ 100,00 e não superior a R$
5.000,00, na hipótese de omissão de informações ou apresentação de forma inexata ou
incompleta.
(...)

É o relatório

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

Como se verifica o presente processo é conexo a decisão no processo
11020.720734/2013-10, que versa sobre as autuações consequentes das práticas citadas :

-falta/insuficiência de recolhimento da Cofins e PIS/Pasep Importação DI

-uso de falsidade nas provas exigidas para obtenção de imunidade do
imposto

- utilização do papel imune em outro fim que não seja a impressão de
livros, jornais ou periódicos

-erro ou omissão na informação em declaração relativa ao controle do
papel imune

-falta/insuficiência de recolhimento do PIS/Pasep-

O presente processo versa sobre a exclusão do Simples Nacional por ter sido
constatada aquelas práticas, que configuraram a hipótese de exclusão prescrita nos incisos V e
VII do art. 29, da Lei Complementar no 123, de 2006. Ou seja, a exclusão redunda de prática em
tese criminosa, julgada em primeira instância nos autos do processo 11020.720734/2013-10.

Nota-se que no bojo do Recurso Voluntário, no qual reiterou-se as mesmas razões
da peça de Impugnação, e não tendo sido apresentadas novos fundamentos e provas que afastasse
a acusação de utilização do papel imune em outro fim que não seja a impressão de livros, jornais
ou periódicos.

Ao se consultar o andamento do Processo Administrativo 11020.720734/2013-10
verifica-se que o Recorrente obteve êxito e como os processos são conexos voto no sentido de
dar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital